Tribunal: TJSP
Processo: 2250106-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Impugnação de assinatura aposta a contrato de empréstimo. Situação específica regida pelo artigo 429 do Código de Processo Civil. exame grafotécnico. Despesa processual. Responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.
Questionada a autenticidade do documento, ao réu incumbe oônusde provar que

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Impugnação de assinatura aposta a contrato de empréstimo. Situação específica regida pelo artigo 429 do Código de Processo Civil. exame grafotécnico. Despesa processual. Responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.
Questionada a autenticidade do documento, ao réu incumbe oônusde provar que aassinaturaé verdadeira, e deverá arcar com o pagamento da realização do exame grafotécnico.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250106-50.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000002201
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2250106-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, é agravada FATIMA
APARECIDA LIMA RAMOS SALLES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250106-50.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.867
Agravo de Instrumento no2250106-50.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Regional de Santana / 7a Vara Cível
Juiz(a): José Carlos de França Carvalho Neto
Agravante(s): Banco Itaú Consignado S/A
Agravado(a)(s): Fátima Aparecida Lima Ramos Salles
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. REPARAÇÃO DE DANOS.
IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA APOSTA A CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO. SITUAÇÃO
ESPECÍFICA
REGIDA
PELO
ARTIGO 429 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXAME
GRAFOTÉCNICO.
DESPESA
PROCESSUAL.
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS
PERICIAIS.
Questionada a autenticidade do documento, ao réu incumbe
oônusde provar que aassinaturaé verdadeira, e deverá arcar com
o pagamento da realização do exame grafotécnico.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação declaratória de
inexistência de débito c.c. reparação de danos que FÁTIMA APARECIDA LIMA
RAMOS SALLES move em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, inverteu o
ônus da prova, determinou a produção de perícia grafotécnica e carreou ao
réu o adiantamento dos honorários do perito.
A autora narra na inicial que foi surpreendida com um crédito
em sua conta corrente, depositado pelo réu. Em busca de informações
sobre o motivo do depósito, entrou em contato com o réu, quem lhe
informou que se tratava de um contrato de empréstimo consignado, cujas
parcelas seriam cobradas por meio de descontos em seu benefício
previdenciário. Diz, no entanto, que não manifestou vontade para a
formação do aludido negócio jurídico. Aduz padecimento de dano moral.
Pede a declaração de inexistência do débito e a condenação do réu à
repetição em dobro do indébito e à reparação do dano moral que alega ter
sofrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250106-50.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Em contestação, o réu sustentou a existência e a validade do
negócio. Impugnou a existência e a extensão dos danos. Juntou cópia do
contrato.
A autora atribui falsidade à assinatura aposta ao instrumento
contratual.
Em sua decisão saneadora o nobre magistrado a quo inverteu
o ônus da prova, determinou a produção de perícia grafotécnica e carreou
ao réu o adiantamento dos honorários do perito.
Inconformado, o réu recorre. Alega, em suma, quenão deve
adiantar os honorários do perito, pois não requereu a produção da prova.
Pugna pelo provimento do recurso para reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.
Sem contraminuta.
É o relatório do essencial.
2. O recurso nãocomporta provimento.
O atual Código de Processo Civil permanece disciplinando a
produção da prova documental e, pontualmente, a contestação de
assinatura feita em documento particular.
Dispõe, em seu art. 428, que cessa a fé do documento particular
quando for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua
veracidade. Em seguida, prevê que o ônus da prova incumbe à parte que
produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade.
Inaplicáveis à solução da lide, portanto, o disposto nos arts. 95
e 373 do diploma civil adjetivo.
Questionada a autenticidade do documento, ao réu incumbe o
ônus de provar que a assinatura nele aposta é verdadeira, e deverá arcar
com o pagamento da realização do exame grafotécnico.
Ora, atribuir à autora o pagamento dos honorários tornaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250106-50.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
inócuas as disposições dos arts. 428 e 429 do Código de Processo Civil.
Como o ônus da prova recai sobre o réu, cabe a ele a sua
produção, sob pena de sofrer as consequências de não se desincumbir de tal
ônus. O custeio da prova pelo réu é decorrência lógica do ônus que lhe foi
imposto pela lei.
Embora não haja propriamente uma obrigação do réu de
custear a perícia (AgRg na MC 17.695/PR, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j.
em 05.05.2011), o fato de ser dele o ônus da prova justifica que se determine
que deposite os honorários provisórios do perito ou, assim não fazendo,
arque com o ônus de não ter provado a autenticidade do documento.
A regra do art. 95 do Código de Processo Civil não pode ser lida de
forma isolada, mas interpretada conjuntamente ao disposto em seuart. 429,
inc. II.
Se cabe à parte que produziu o documento o ônus de provar a
sua autenticidade, ela deve custear a produção da prova pericial. Do
contrário, estar-se-ia a impor o custeio da prova àquele que não tem o ônus
de produzir a prova.
Em que pese não seja possível obrigar o réu a adiantar os
honorários do perito, a omissão dele em produzir a prova poderá ser
interpretada em seu desfavor.
3. Em face do exposto,nega-se provimento ao agravo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.